Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718861-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDROSO GONÇALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME RECORRIDO: HOSPITAL GERAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME, IVONE AIRES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. TENTATIVA DE SUPRIR FALHA NA INSTRUÇÃO E DEMONSTRADO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÚTIL E IRRELEVANTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS AD EXITUM E PRÓ-LABORE. PRESCRIÇÃO DECLARADA. PROVA DO ÊXITO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE. INSTITUTO DA SUPRESSIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Tampouco é admitida a juntada do documento para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo do direito alegado (arts. 434 e 435, do Código de Processo Civil). 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabia-lhe aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento, assim quanto à sua pertinência. Insubsistente seria a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, se o fato a se provar se referia à cobrança de dívida atingida pela prescrição. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O e. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação, que visa a cobrança de honorários ad exitum, inicia-se apenas com a resolução da demanda. Assim, correta a solução da sentença em acolher a prejudicial da prescrição quanto às ações listadas, que tiveram o trânsito em julgado há mais de cinco anos antes da propositura da ação de cobrança. 4. Os honorários advocatícios ad exitum são condicionados, por natureza, à vitória da parte patrocinada pelo advogado, a qual constitui evento futuro e incerto. In casu, apenas nos casos em que os contratantes obtivessem ganho de patrimônio, ou evitada sua diminuição, em razão da atuação do escritório, seria devida a verba em favor dos causídicos. 5. O art. 422 do Código Civil dispõe que os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Ela deve dirigir todas as ações e fases do contrato. A teoria da supressio tem por fundamento justamente os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva que devem permear todas as fases do contrato. Ela preleciona que, diante da inércia prolongada em exercer um direito, surge para a parte adversa uma legítima expectativa de que ele não será mais exercido. Trata-se, portanto, de uma renúncia tácita. Assim, diante da ausência de prestação de serviço pela autora por longos anos, além da falta de cobrança do pró-labore mensal, é legítima a expectativa dos réus de que nada mais deveriam pagar, porque o objeto do contrato de prestação de serviço havia se exaurido. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral oportunamente requerida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la; b) artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94, defendendo que o marco prescricional da cobrança de honorários de êxito se inicia da data da renúncia e não do trânsito em julgado do respectivo processo; c) artigos 22 da Lei 8.906/94 e 202, inciso VI, do Código Civil, sob o argumento de que o direito à percepção dos honorários convencionados está expressamente previsto em contrato, fazendo jus, portanto, ao seu recebimento. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Do mesmo modo, incide os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, sobre a suposta ofensa aos artigos 22 da Lei 8.906/94 e 202, inciso VI, do Código Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática e contratual para o reconhecimento do direito à percepção dos honorários convencionados. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento ao artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo.” (AgInt no REsp n. 1.715.128/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no AREsp 2134224, RELATORA Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 22/8/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030